Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710585-78.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDINA PEREIRA DE SOUZA, ORLANDO BARROS DE CARVALHO, ORLANDO FRANCISCO DE DEUS, ORLANDO SANTOS DA CONCEICAO, ORMESINDA NOGUEIRA FRANCA, ORMILANDA DE FATIMA DOS ANJOS, ORMINDO NEVES DE SOUZA, ORONIDES BISPO DE OLIVEIRA, OSAIR FRANCA DE OLIVEIRA, OSANA MARIA CARDOSO FELIPE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ORLANDINA PEREIRA DE SOUZA e OUTROS e o DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 55501856. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator